Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ART. 529, §3o, DO CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desconto de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante para pagamento de débito alimentar.
2. O art. 529, § 3o, do CPC, autoriza a penhora de até 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor para pagamento de prestação alimentar, mas sua aplicação deve considerar a razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto.
3. A manutenção da penhora de 50% (cinquenta por cento) comprometeria o mínimo existencial do alimentante, reduzindo sua renda a valor inferior ao salário mínimo, inviabilizando despesas básicas.
4. Considerando a necessidade de equilíbrio entre o direito do credor aos alimentos e a viabilidade de cumprimento da obrigação pelo devedor, impõe-se a redução do percentual da penhora para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir a penhora sobre os rendimentos líquidos do alimentante para 20% (vinte por cento).